Tribunal: TJMT
Processo: 1025404-58.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1025404-58.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPETRANTE: DR. EGLENIO BARROS SOARES E OUTROS
PACIENTE: MARCOS VINÍCIUS MENDONÇA DELATORE
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DR. EGLENIO BARROS SOARES, Advogado – OAB no 28562, e outros, em favor de MARCOS VINÍCIUS MENDONÇA DELATORE, visando cessar constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos no 1007109-56.2020.
O paciente encontra-se preso preventivamente desde 24/10/2020, pela prática, em tese, da infração capitulada no art. 303, §§ 1o e 2o da Lei 9.503/97 e art. 329 do CP (homicídio culposo no trânsito e resistência).
Sustenta, em síntese, ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Aduz que a prisão preventiva para garantia da ordem pública e instrução criminal não se encontra devidamente fundamentada com a realidade dos fatos, verbis:
“...a decisão exarada pelo Juízo de primeiro grau encontra-se divorciada da realidade dos autos e carente de fundamentação, porquanto o mesmo não apontou motivos concretos para a manutenção do réu sob cárcere...” (pag. 08-PDF).
Verbera que o beneficiário não representa qualquer risco estando solto, que a prisão causa prejuízo, pois trata-se de paciente primário com bons antecedentes, residência e trabalho fixo, faltando ao caso pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, que a infração, em tese pratica, caso seja condenado a pena não ultrapassará 04 anos.
Por fim, assegura que medidas cautelares diversa da prisão é suficiente ao caso concreto (art. 319 do CPP), bem como a determinação da Resolução 62 do CNJ é aplicada ao presente caso dos autos.
Assim, requer a CONCESSÃO LIMINAR da ordem para ver REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA do paciente, por faltar os requisitos do artigo 312 do CPP, devendo ser expedido o competente alvará de soltura ou seja-lhe fixado medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP).
É o relatório.
DECIDO
De acordo com os autos de inquérito policial, depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do paciente, estavam realizando rondas ostensivas na avenida Campo Grande, em Primavera do Leste-MT, quando presenciaram o acidente envolvendo o paciente, onde teria atingido uma motocicleta com duas vítimas, o qual, após atingira a motocicleta empreendeu fuga do local sem prestar socorro. Segundo consta das informações o paciente não atendeu ordem de parada da polícia, fugiu da polícia em alta velocidade em via pública colocando em risco demais veículos que trafegava na via e pedestres. Em seguida foi solicitado apoio policial onde foi possível fazer o cerdo e a prisão em flagrante do beneficiário, que estava visivelmente embriagado e com várias garrafas de cerveja dentro do veículo (Depoimento dos policiais LUCAS VINÍCIUS e ROBERTO SOARES PEREIRA – pags. 67 e 68-PDF).
O beneficiário foi ouvido perante a autoridade policial, o qual confirmou ter ingerido bebida alcoólica antes do acidente, que não viu o momento da colisão “...que não sentiu o impacto da batida, que os ocupantes disseram para o interrogado acelerar... que não bateu na motocicleta. Que ela bateu em seu veículo ... que viu a PM pelo retrovisor e tentou empreender fuga, que parou quando caiu em si...” (pag. 52-PDF).
Passo à análise do pedido ofertado na inicial:
No tocante aos predicados pessoais favoráveis ao beneficiário, é entendimento consolidado nos tribunais pátrios que “(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). (...)” (HC 468.219/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018).
Quanto alegada falta de fundamentação para a manutenção prisão preventiva, a inicial encontra-se contraditória, uma vez que, ora alega que não houve vítima fatal, e num segundo momento discorre que “Do acidente resultou em uma vítima fatal e mais duas vítimas que não se encontram mais em estado de risco. Não consta nos autos que o paciente estaria com sintomas de embriaguez e que teria realizado o teste de etilômetro.” (Inicial pag. 05-PDF), consigno que não fora juntado o processo/inquérito na sua integralidade impossibilitando os esclarecimentos desses fatos.
Ademais, a impetrante não juntou a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a qual expos os fundamentos da custódia, juntando apenas a segunda decisão do juízo de origem que declarou “...não houve modificação da situação apta a ensejar o deferimento do pedido ora formulado, até mesmo porque se trata do segundo pedido no período de uma semana.” (pag. 33-PDF).
Diante do quadro fático, embora a inicial esteja acompanhada da decisão que manteve a prisão preventiva, tal faz referência a decisão anterior (per relationem) a qual não foi juntada nos autos.
Inclusive, merece observar que o paciente, no Termo de Qualificação (pag. 52-PDF), respondeu não só que é viciado e bebida alcoolica como que já foi condenado e responde por crime em duas comarcas distintas, sendo Ribeirão Cascalheira e Várzea Grande, não indicando quais seriam os delitos.
E, sendo a liminar do habeas corpus, medida excepcional a ser concedida quando devidamente comprovado o constrangimento ilegal, não ficando este comprovado de plano diante da ausência de elementos de provas pré-constituídas, não me possibilita conferir a almejada liberdade ambulatorial, merecendo melhor análise após a juntadas das informações da autoridade tida coatora.
Portanto, INDEFIRO a liminar pleiteada.
As informações da douta autoridade indigitada coatora deveram ser prestadas na forma e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 30 de novembro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c